Tribunal: TJSP
Processo: 1009213-40.2018.8.26.0565
Classe: Apelação Cível / Representação comercial
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA, CUMULADA COM RESCISÃO CONTRATUAL – CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL – Sentença de procedência – RECURSO DO RÉU – Cerceamento de defesa – Inocorrência – Desnecessária a produção de prova oral – Retenção de parte dos valores da comissão que se mostra indevida – Art. 43 da Lei no 4.886/1965 –Serviços que foram efetivamente prestados – Rescisão do contrato por justa causa –

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA, CUMULADA COM RESCISÃO CONTRATUAL – CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL – Sentença de procedência – RECURSO DO RÉU – Cerceamento de defesa – Inocorrência – Desnecessária a produção de prova oral – Retenção de parte dos valores da comissão que se mostra indevida – Art. 43 da Lei no 4.886/1965 –Serviços que foram efetivamente prestados – Rescisão do contrato por justa causa – Descumprimento contratual que autoriza a condenação do réu no pagamento de indenização e multa – Sentença mantida – RECURSO DESPROVIDO.